Tribunal: TJDFT
Processo: 0747655-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0747655-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: RICARDO MOURA MOTA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RICARDO MOURA MOTA, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA-DF, que converteu o flagrante em prisão preventiva pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal). Alega a impetrante que falta justa causa para a ação penal. Destaca que o paciente não foi ouvido em sede policial e na audiência de custódia, em função de ter sido hospitalizado em estado grave. Aponta que a confissão foi colhida de maneira ilícita, pois o investigador da polícia realizou o chamado “interrogatório sub-reptício”, escondendo o celular no bolso para gravar, sem advertir o paciente de que ele teria o direito de ficar em silêncio. Assevera que mesmo que o paciente tenha reconhecido a autoria, indica que o fez em legítima defesa, não se justificando a “velocidade” de oferecimento da denúncia de apenas três dias após a conversão da prisão em flagrante em preventiva, na Audiência de Custódia. Sustenta que diante dessa “velocidade” não há justa causa para a ação penal, pois a confissão não tem validade e as testemunhas Adão e Vandeílson mencionaram que o paciente teria afirmado que agiu em legítima defesa, o que é compatível com as graves lesões sofridas por ele. Assim, requer a concessão de liminar para suspender imediatamente o processo originário, bem como os efeitos do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente. No mérito, que seja declarada a ilegalidade da confissão, trancamento do processo originário por falta de justa causa e cassação do decreto de prisão preventiva. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurgem-se a impetrante contra processo criminal em que alega ilegalidade de confissão, ausência de justa causa para a ação, requerendo, liminarmente, a suspensão imediata do processo originário, bem como dos efeitos do mandado de prisão. No mérito, o reconhecimento da ilegalidade da prisão, o trancamento do feito originário e a cassação da prisão preventiva. Tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que assiste parcial razão à impetrante. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (homicídio qualificado por motivo fútil) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O paciente foi denunciado como incurso no artigo 121, §2o, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil), em razão dos seguintes fatos (ID 53208509 – p.1): “(...) Em 1a/09/2023, por volta das 0h40, no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Gleba 2, Chácara 114, Rodeador, em Brazlândia/DF, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, com dolo homicida, desferiu golpes de arma branca contra ADELINO DE OLIVEIRA PIMENTEL, que lhe produziram as lesões corporais fatais relatadas no Laudo de Exame Cadavérico, a ser juntado oportunamente. O crime foi praticado por motivo fútil, pois o denunciado teve um desentendimento banal com a vítima, instantes antes do cometimento do crime. Consta dos autos que a vítima e o denunciado trabalhavam e residiam na Chácara 114, Rodeador, Brazlândia/DF, onde se deram os fatos. Na data narrada, o denunciado e a vítima estavam ingerindo bebidas alcoólicas juntos. Em dado momento, passaram a discutir. Durante a discussão, estando na posse de uma faca, o denunciado atingiu a vítima na cabeça e nas costas.” A denúncia, estribada na comprovação da materialidade e indícios de autoria, afasta qualquer dúvida sobre a existência do fumus comissi delicti. Aliás, não é tarde lembrar, que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pela morte inconteste da vítima, pela confissão do paciente (que alega ter agido em legítima defesa) e por testemunhos de pessoas que prestaram socorro para a vítima e paciente. Portanto, havendo comprovação da materialidade e indícios de autoria, notória a existência do fumus comissi delitcti. Destarte, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva estão embasados na garantia da ordem pública nos seguintes termos (ID 53208514 – p. 36): “(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado esfaqueou a vítima duas vítimas e causou sua morte. Segundo relato, a vítima estava agonizando e solicitou ajuda da testemunha Vandeilson e, no entanto, mesmo socorrida veio a falecer. Além disso, a vítima e o autuado eram colegas de trabalho, o que não impediu a prática deste homicídio. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante RICARDO MOURA MOTA (DATA DE NASCIMENTO: 20/02/1997; PAI: GERSON PEREIRA MOTA; MÃE: ADELAIDE ALVES DE MOURA).” N.g. O magistrado na origem analisou pedido de revogação da prisão, oportunidade em que consignou que (ID 53208511 – p. 3): “É sabido que o sistema processual penal preserva a intangibilidade do "jus libertatis" do indivíduo, fixando a regra geral a ser seguida, qual seja: a permissão do réu para responder ao processo em liberdade, só devendo permanecer encarcerado cautelarmente aquele contra o qual se encontrem preenchidos os requisitos necessários para a decretação de sua prisão preventiva. Nesse contexto, a prisão preventiva, medida essencialmente excepcional e dotada de natureza cautelar, só deve ser decretada quando estejam presentes os seus rígidos e estreitos requisitos autorizadores da medida, especialmente quando se enfocam os princípios constitucionais que imperam acerca da matéria referente à prisão e à inafastável conclusão de que o processo penal não constitui um fim em si mesmo, mas um instrumento de salvaguarda das liberdades individuais. Desta forma, nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva só pode ser imposta se for necessária para garantir a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de eventual pena ao agente. Ademais, nos termos do artigo 313 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva: (a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; (b) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e (c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Na situação em comento, entendo que o pedido de revogação deve ser indeferido, tendo em vista que, para concessão da cautelar prisional foi considerada a conduta em concreto do réu, a qual acarretou a óbito da vítima. Além disso, o acusado foi ouvido pessoalmente pelo juízo, em vídeoconferência realizada em 08/09/2023, conforme termo acostado no id. 171324177. Assim, verifica-se que se oportunizou ao réu desconstituir o decreto de prisão, posteriormente à sua saída do hospital, restando rechaçada a alegação defensiva de que o Juiz custodiante não possuía elementos para analisar o presente caso.” O crime de homicídio qualificado por motivo fútil é considerado hediondo, causando maior intranquilidade na sociedade e gerando temor o fato de o suposto autor estar em liberdade. Contudo, no presente caso, alguns pontos merecem destaques. Observa-se do presente feito que vítima e paciente foram gravemente feridos mutualmente, especialmente quando se nota as imagens de ID 53208514 – p. 54, em que o paciente teve perfuração extensa na lateral do abdomem e corte vertical para cirurgia reparadora. Ainda que o crime não tenha sido presenciado por nenhuma testemunha, o ferimento grave no paciente denota a existência de briga corpórea com a vítima, o que abre brecha de razoabilidade para a suposta tese de legítima defesa. Ademais, nota-se que o paciente não tem qualquer antecedente criminal, conforme se verifica de sua Folha de Antecedentes (ID 53208514 – p. 15). Verifica-se também que o paciente não foi interrogado durante a fase pré-processual, o que contribui para a temeridade de sua manutenção no cárcere, especialmente quando factível a tese de legítima defesa. Nesse sentido destaco o precedente: “Homicídio tentado. Prisão preventiva. Legítima defesa. Medidas cautelares suficientes. 1 - As modificações trazidas pela L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”) reforçam a necessidade de se fundamentar, em elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva. 2 - Não se justifica manter a prisão preventiva se o paciente – a quem é imputado crime de tentativa de homicídio - é primário, não registra antecedentes, tem residência fixa e existem indícios de que agiu em legítima defesa. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para assegurar a ordem pública. 3 - Ordem concedida.” (HC 0702442-23.2023.8.07.0000, Segunda Turma Criminal, Rel. Des. Jair Soares, julgamento em 02/03/2023, DJe 07/03/2023 – grifou-se). Portanto, ainda que o crime em questão se revista de notória gravidade, dadas as peculiaridades do caso concreto, a prisão preventiva demonstra excesso injustificável, pois há indícios razoáveis de que o paciente possa ter agido em legítima defesa, especialmente diante da agressão grave que sofreu gerando risco latente de sua morte. Para tanto necessária maior incursão probatória na origem para se verificar a existência ou não dessa excludente, devendo a dúvida ser fortalecida em favor do paciente, especialmente porque não ostenta qualquer antecedente criminal. Sobre a suspensão do feito, em via contrária, não entendo que este é o caso, pois há um fato típico devidamente comprovado pela materialidade e indícios de autoria, sendo tais elementos suficientes para o oferecimento e recebimento da denúncia. Agora, se será o fato típico também antijurídico e culpável são elementos que precisam ainda ser comprovados, o que deve ser alcançado durante a instrução processual com as garantias decorrentes do devido processo legal. Assim, sendo comprovada a materialidade e indícios de autoria deve a ação penal, por ora, seguir seu fluxo natural, sem necessidade de suspensão do feito ou de trancamento, medida essa excepcionalíssima que depende de prova irrefutável, o que ainda não se verifica, pois mesmo que possa ter existido uma legítima defesa no presente caso, não há prova robusta nesse sentido, o que reclama também a necessidade da instrução processual. Nesse sentido, o julgado: “(...) 1. Consoante o entendimento das Cortes Superiores, a concessão de ordem de "habeas corpus" para trancamento de inquérito policial é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de revolvimento dos elementos de informação colhidos ou de dilação probatória, a evidente atipicidade formal ou material das condutas sob investigação, a existência manifesta de causa extintiva de punibilidade ou a nítida ausência de indícios de materialidade e autoria de infração penal. De outro lado, a presença de prova da materialidade e de indícios mínimos de autoria justifica o prosseguimento do inquérito policial. Precedentes. (...)” 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1395804, 07324548520218070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre a legalidade ou não da confissão, esse é um tema que depende também de maior incursão probatória, o que não se mostra apropriado na esfera estreita do habeas corpus, até mesmo porque arraigado à confissão está a tese de legítima defesa defendida pelo impetrante, o que deve ser observado de forma vertical na origem. CONCLUSÃO Assim, com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar para substituir a prisão preventiva do paciente, pelas seguintes medidas cautelares, sem prejuízo de outras que possam vir a ser aplicadas pelo juízo de piso: 1) obrigação de manter rigorosamente atualizado seu endereço, comunicando prontamente ao juízo toda e qualquer alteração de domicílio; 2) proibição de deixar o seu local/cidade de domicílio, sem prévia e expressa autorização do juízo processante, exceto para atender aos chamados judiciais; 3) obrigação de atender e comparecer a todos os chamados judiciais do processo; 4) proibição de manter qualquer contato, por qualquer meio com familiares da vítima. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de novembro de 2023 19:18:16. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator